Tribunal: STF
Processo: Rcl 70042
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Referendo em tutela provisória incidental na reclamação. 2. Direito Administrativo, Eleitoral e Processual Civil. 3. Concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso. Art. 995 do Código de Processo Civil. 4. Reclamante inelegível por força de decisão do Tribunal de Contas da União. Pretensão de se candidatar à reeleição para o cargo de Prefeito do Município de Axixá do Tocantins/TO. Alegação de prescrição da pretensão punitiva do TCU. 5. Matéria ainda controvertida na Corte. Divergência entre as Turmas. 6. A depender da tese que venha a prevalecer, a pretensão punitiva contra o reclamante pode estar prescrita, o que demonstra a probabilidade do direito. 7. Prazo para o registro da candidatura se encerrava em 15 de agosto, o que demonstra o periculum in mora. 8. Presentes os requisitos para a concessão do pleito de urgência. 9. Tutela provisória incidental referendada para suspender os efeitos da condenação, proferida pelo TCU, no processo 005.860.2019-9, no que diz respeito à inelegibilidade do reclamante, até o julgamento final do agravo regimental.